Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-67.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003861-67.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MARIO LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 616.007.501-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 760.554.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO LUIZ SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE – PRELIMINAR REJEITADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APENAS UMA CONDENAÇÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

É sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, especialmente nos casos em que a agravante se dá em função de apenas uma condenação anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003861-67.2020.8.11.0042

APELANTE: MARIO LUIZ SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mario Luiz Soares da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado (reincidente), e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, bem como negou o direito de o apelante recorrer em liberdade (id. 127212220).

Inconformado com a condenação, o apelante argumenta, preliminarmente, a ilicitude das provas, após indevida violação domiciliar. No mérito, aponta equívoco no aumento da pena-base em 03 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal. Por fim, questiona a ausência de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria (id. 127212239).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 127212242).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso

(id. 128389685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO LUIZ SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende seja declarada a nulidade das provas dos autos, porquanto assevera que o contexto fático não autorizava a conclusão de que estivesse ocorrendo algum delito no interior da residência.

A preliminar não comporta acolhimento.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Ouvidos durante a fase judicial, os investigadores de polícia,
Adão José Dos Santos
e
Elton Nogueira Barbosa Lima
, relataram que receberam denúncias sobre o comércio de drogas no endereço do apelante. Explicaram que passaram a monitorar o local e constataram elevada movimentação de usuários de droga, oportunidade na qual tentaram abordar um deles, tendo esse empreendido fuga em sentido ignorado.

Narraram que aguardaram o suspeito sair do imóvel, momento em que o abordaram e sentiram forte odor entorpecentes vindo do local. Questionaram o apelante, o qual confirmou a presença de drogas no imóvel. Após o acesso dos agentes foi franqueado, na presença dos pais e irmã do apelante.

Dentro do imóvel, foram apreendidas 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, com massa total de 63,89g (sessenta e três gramas e oitenta e nove centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 9,82 g (nove gramas e oitenta e duas centigramas), além de 01 (um) caderno com anotações, 02 (duas) balanças pequenas, e a quantia de R$ 571,00 (quinhentos e setenta e um reais).

Nesse contexto, além de autorizada, a entrada dos agentes no domicílio do apelante foi precedida de fundadas suspeitas, devidamente justificadas pela situação concreta, que demonstravam estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da pena-base
:

No mérito, a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva, devidamente demonstradas nos autos, ante as provas obtidas durantes ambas as fases processuais e a confissão do réu, realizada em juízo.

A irresignação defensiva limita-se apenas ao apenamento do apelante.

Na primeira fase, a pena-base de
Mario Luiz
foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão – 03 (três)
meses acima do mínimo legal –, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza
da droga (Lei 11.343/06, art. 42):

[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 63,89g (sessenta e três gramas e oitenta e nove centigramas) de COCAÍNA, e 9,82g (nove gramas e oitenta e dois centigramas) de MACONHA, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa [...]
(
sic
do id. 127212220).

A negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Diante disso, percebe-se que o aumento da pena-base em 03 (três) meses acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável a quantidade e natureza da droga apreendida, não se mostra desproporcional, motivo pela qual mantenho a exasperação fixada pelo juízo
a quo,
em respeito à sua discricionariedade vinculada.

Da atenuante da confissão
:

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo reconheceu a preponderância da agravante da reincidência – aumentando a pena em 01 (um) ano – sobre a atenuante da confissão – reduzindo a pena em 06 (seis) meses.

Ao realizar a operação, o juízo considerou que a predominância da agravante em razão da reincidência ser específica, porquanto o apelante foi condenado em 2011, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

No entanto, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, a Terceira Seção do STJ estabeleceu que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, notadamente, nos casos em que o reconhecimento da referida agravante se dá em função de uma única condenação definitiva anterior”
[2]
.

Nessa ordem de ideias, considerando que o apelante possui apenas uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, procedo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que reduz a pena intermediária do apelante para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena permanece inalterada, ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, notadamente porque o apelante não é primário, requisito indispensável, conforme previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Preservo o regime inicial fechado, ante a reincidência do apelante e o disposto no art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena de
Mario Luiz Soares da Silva
para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, ambos da Lei 11.343/06.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

[2]
HC n. 479.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022